Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004235-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), JOSE GERVASIO DIAS - CPF: 799.972.951-53 (EMBARGANTE), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (EMBARGANTE), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (EMBARGANTE), MARINA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 021.004.141-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU O HABEAS CORPUS E DENEGOU A ORDEM. ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. TENTATIVA VAZIA DE SE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO.

No caso, trata-se de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Gervásio Dias
contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da impetração do
habeas corpus
e denegou a ordem (ID 281378864). No caso, busca-se prequestionar matéria supostamente não decidida por esta Corte, indicando haver omissão no julgado por não apreciar tese defensiva – no tocante a ausência de urgência, atualidade e necessidade da medida protetiva, bem como, a ausência de instauração de ação penal para apuração dos fatos (ID 282592851).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Assim, o Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, mantendo na íntegra a decisão. (ID 285416865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração em que se busca prequestionar matéria supostamente não decidida por esta Corte, indicando que haveria omissão na decisão quanto a tese de ausência de urgência, atualidade e necessidade da medida protetiva, bem como, a ausência de instauração de ação penal para apuração dos fatos. Todavia, atento à fundamentação expendida, entendo ser caso de
rejeição dos embargos
.

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso, como bem pontuado pelo Ministério Público, trata-se, em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, a tese sobre ausência de urgência, atualidade e necessidade da medida protetiva,
foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão
, não havendo que se falar em omissão quanto aos fundamentos da defesa técnica.

Por oportuno colaciono o acórdão:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de José Gervásio Dias contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos no 1005870-51.2024.8.11.0045 em desfavor do paciente.

A defesa alega que as medidas concedidas em prol da ex-convivente do paciente estão fundamentadas apenas no depoimento unilateral da vítima prestado na delegacia de polícia, sem comprovação da violência ou ameaça. Com efeito, requereu a revogação das medidas asseverando sua desnecessidade.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade judiciária prestou as seguintes informações:

“Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, em atendimento ao ofício extraído do writ, impetrado a favor de JOSÉ GERVÁSIO DIAS, em face de ato supostamente violador de direito líquido e certo, consistente na concessão de medidas protetivas em prol de sua ex-convivente nos autos do MPUMPCrim 1005870- 51.2024.8.11.0045 fundamentadas apenas no depoimento unilateral prestado pela ofendida junto à Delegacia, sem comprovação de risco e urgência e que perduram há mais de 06 meses, passo a prestar as informações requestadas.

De proêmio, informo que a ex-convivente do paciente, Sra. Marina Fátima de Oliveira, pugnou pela concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de JOSÉ GERVÁSIO ao argumento de que, após o término do relacionamento, o increpado a abordou em um restaurante e lhe disse “sua vagabunda, você tá me traindo”, e, em seguida, pegou o veículo VW T CROSS, que estava em posse da declarante (acredita ela que com a chave reserva), e tomou rumo ignorado com o veículo, a chave da casa, o controle do portão, e demais objetos que estavam dentro veículo.

Ante a narrativa da vítima, e das informações de que ela já teria registrado um boletim de ocorrência contra ele em outra oportunidade e de que ele possui três armas de fogo registradas, foram concedidas as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, nestes termos:

“I) Suspensão da posse/restrição do porte de armas;

II) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares, exceto filhos comuns do casal, e de possíveis testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros entre estes e o agressor;

III) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, exceto filhos comuns do casal, e possíveis testemunhas, por qualquer meio de comunicação e em qualquer hipótese, independente de quem tenha originado a chamada ou conversação;

IV) Proibição de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima;

V) DISPONIBILIZAÇÃO do BOTÃO DO PÂNICO à vítima, por meio da instalação do aplicativo pela Guarda Civil Municipal, ficando o ofensor proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros.” (id. 163138926).

Em 10/09/2024, sobreveio manifestação do prejudicado (id. 168659182) acompanhada de documentos, pugnando pela revogação das medidas protetivas de urgência afirmando, em síntese, que MARINA faltou com a verdade ao procurar a Delegacia, alegando que, em verdade, a suposta vítima estava consumindo bebida alcoólica e ficou preocupado com seu filho, bem como, sem qualquer violência ou ameaça, informou sua ex-companeira que levaria consigo o veículo VW TCross, que é de sua propriedade.

Subsidiariamente, requereu a flexibilização da medida protetiva para retirar a suspensão da posse de arma de fogo e a imediata restituição das armas e munições apreendidas ao Requerente, bem como a autorização para que o Requerente volte a frequentar a Igreja Batista Betel, onde congrega desde 2008 e atualmente encontra-se impedido de frequentar, tendo em vista que MARINA passou a frequentar a mesma congregação recentemente.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da medida (id. 169613649) e,
determinada a intimação da parte autora, esta se manifestou pugnando pela manutenção das medidas protetivas de urgência, alegando que o suposto agressor não frequenta a Igreja Batista Betel há cerca de um ano e meio e que ela, ao contrário, frequenta a referida Igreja desde 2020. Ademais, assevera que a permissão para que o requerido frequente o mesmo local de culto geraria um ambiente de segurança e desconforto, diante do temor e da possibilidade de reviver situações de violência
.

Posteriormente, em manifestação de id. 171378807, acompanhada de documentos, o requerido rebate as alegações de MARINA, reafirmando a inexistência de atos de violência e a ausência de vulnerabilidade financeira da vítima, eis que esta atua como esteticista e não depende financeiramente dele, frisando que a suposta vítima utiliza as medidas protetivas para obter vantagens patrimoniais indevidas, reiterando, ao fim, o pedido de revogação da medida protetiva ou a sua flexibilização.

Em decisão de id. 176716036, o pedido de revogação e/ou flexibilização de medidas protetivas foi indeferido, tendo em vista que a concessão das medidas foi
devidamente fundamentada com fulcro nos depoimentos da vítima, conforme disposto no art. 19, §§4o a 6o, da Lei 11.340/06, destacando ainda que “considerando que a restrição ao posse ou porte de armas é necessária para evitar a intimação da vítima (com previsão do art. 22, da Lei Maria da Penha) e que o increpado não justificou a imprescindibilidade do armamento, bem como o fato de não lhe ter sido proibida a frequentação à Igreja em que diz congregar, mas estritamente a aproximação da vítima (significando que pose sim frequentar o local, desde que não ao mesmo tempo em que a vítima estiver lá), não vejo como irrazoáveis tais determinações, motivo pelo qual entendo necessária a sua manutenção
” (id. 176716036)”.

Pelo que consta dos autos, há fundamentação adequada na decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, de acordo com a necessidade que o caso requer. Nesse sentido, como bem anotado pelo Ministério Público, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, bastando suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas na lei, desde que a partir delas se identifique a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como aferido na hipótese.

Assim, da análise dos fatos narrados pela suposta vítima, se denota uma situação de risco a exigir a adoção de providências que a coloque a salvo de eventuais novas investidas do paciente (art. 5o da Lei 11.340/06), o que justifica a decisão dada na origem. Ademais, as medidas se conectam ao objetivo maior de garantir a integridade física e psicológica da ofendida, não sendo razoável ignorar os riscos inerentes ao caso pela simples alegação defensiva no sentido de que não há provas de ameaça e da urgência nas restrições deferidas.

Ou seja, as alegações defensivas não procedem, por estarem desconectadas da realidade global dos autos, sendo apenas uma tentativa de desqualificar os registros documentados da noticiada violência praticada. Consoante se verifica do trecho a seguir:

(...) Cuida-se de representação pela aplicação de medidas cautelares protetivas, esculpidas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, ante a alegada prática dos delitos de injuria e difamação, tipificados nos arts. 140 e 139 do CP, respectivamente, qualificado pela situação de violência doméstica a que teria sido exposta a vítima,
MARINA FATIMA DE OLIVEIRA
,
por seu ex-companheiro,
JOSE GERVASIO DIAS
.

Relata a vítima (id. 163116472):

“[...] É seu ex-convivente, que ficaram juntos por 4 anos, mas que estão separados há 5 meses, possuem 1 filho em comum (Benicío, 2 anos e 3 meses);Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, respondeu QUE: 22/07/2024 por volta das 21h30min;Perguntado qual o local onde ocorreu o evento, ela respondeu QUE: No restaurante Chapa Grill; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos; QUE a declarante afirma que há cinco meses teria separado do suspeito, desta forma, durante todo esse tempo evitou sair de casa; QUE a declarante afirma que no dia anterior ao fato o seu primo Silomar teria vindo do estado do paraná, onde puxa carga de safra, para a cidade de Mutum; QUE a declarante afirma que empresa que seu primo trabalha conseguiu uma carga extra para ele puxar até Lucas; QUE a declarante afirma que no dia dos fatos Silomar teria perguntado para ela onde teria um lugar bom para comer, então, a declarante teria lhe dito que havia um restaurante denominado Chapa Grill, mas que como estava evitando de sair, lhe informou que não iria junto; QUE a declarante afirma que Silomar insistiu que ela fosse junto ate o aludido restaurante; QUE a declarante afirma que depois de muita insistência aceitou o convite para jantar; QUE a declarante afirma que após aproximadamente uma hora o suspeito teria chegado ao restaurante em questão, em seguida teria falado o seguinte: "sua vagabunda, você tá me traindo"; QUE em ato continuo a declarante teria falado: "é o Silo, meu primo", mas que teria sido ignorada; QUE a declarante afirma que o suspeito, sem ter falado nada, teria simplesmente pegado o veículo VW T CROSS, que estava em posse da declarante (acredita ela que com a chave reserva), em seguida tomou rumo ignorado com a chave da casa, controle do portão, etc, que estavam dentro veiculo; QUE a declarante afirma que em outra oportunidade já teria registrado boletim de ocorrência em desfavor do suspeito, entretanto, não teria representado e nem solicitado medida protetiva de urgência por temor deste, pois, o mesmo possui várias armas de fogo; QUE a declarante afirma que foi INJURIADA ao ser chamada de VAGABUNDA; QUE foi DIFAMADA quando o suspeito disse a conhecido que ela traia ele; QUE não foi CALUNIADA, AMEAÇADA; QUE NÃO HOUVE USO DE INSTRUMENTO, mas que a declarante firma que o suspeito possui armas de fogo, tendo 3 registradas; QUE não em vias de fato; [...]”

Por tais razões, representou criminalmente contra o requerido e requereu a aplicação de medidas protetivas, discriminadas na representação em comento.

É o que interessava relatar.

DECIDO.

Da narrativa constante dos autos, é fácil perceber estarmos diante de clara hipótese de violência doméstica contra a mulher, porque está evidenciada a conduta agressora do acusado, que, mesmo após o término do relacionamento, continua a ofender e difamar a vítima.

Dito isso, no âmbito estrito de aplicação da Lei n. 11.340/2006, está obvia a presença dos elementos autorizadores da atuação estatal e da tutela jurisdicional de prevenção, visando garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Da prova indiciária trazida aos autos nesse instante, se extrai nitidamente a situação projetada pelo legislador e que a literatura especializada classifica como traços característicos do sentimento de dominação do homem sobre a mulher, o que se estampa no comportamento do agressor que, em tese, profere ofensas e difamações contra a vítima mesmo após ter se separado dela, tudo isso a justificar, consideradas as características da cognição sumária própria das tutelas de urgência, a possibilidade de intervenção judicial para evitar eventual lesão à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares.

Neste ponto, a palavra da vítima já se presta a formar um cenário de confortável segurança para se concluir que a violência doméstica ocorreu e merece guarida estatal para que não retorne a ocorrer.

Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (artigo 5o, inciso III e artigo 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da requerente.

Deste modo, nos moldes dos artigos 22 e 23 da Lei n.o 11.340/2006, concedo à ofendida as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor,
JOSE GERVASIO DIAS
, as seguintes medidas de urgência:

I) Suspensão

da posse/restrição do porte de armas;

II) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares, exceto filhos comuns do casal, e de possíveis testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros entre estes e o agressor;

III) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, exceto filhos comuns do casal, e possíveis testemunhas, por qualquer meio de comunicação e em qualquer hipótese, independente de quem tenha originado a chamada ou conversação;

IV) Proibição de frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima;

V) DISPONIBILIZAÇÃO do BOTÃO DO PÂNICO à vítima, por meio da instalação do aplicativo pela Guarda Civil Municipal, ficando o ofensor proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros.

Oficie-se a Polícia Federal a respeito da suspensão do posse/porte de arma de fogo para que promova as diligências necessárias.

Oficie-se à Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde/MT para proceder com os trâmites necessários para a instalação do aplicativo.

Oficie-se à Delegacia de Polícia desta Comarca, comunicando que foram concedidas as citadas medidas de proteção requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de descumprimento das medidas, na forma estabelecida pelo artigo 11 e incisos da Lei no 11.340/06.

Notifique-se a vítima
desta decisão, por qualquer meio de comunicação, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha, em continuidade, cientifique-se o representante do ministério público, para fins do que preconiza o art.18, III, da Lei no 11.340/06.

Proceda-se à
INTIMAÇÃO
do requerido/agressor cientificando-o da presente decisão, para que cumpra as determinações acima especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas poderá acarretar, a incidência de outras medidas que garantam sua efetividade, inclusive a
DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, cientificando-o, ainda, da natureza penal das medidas de restrição e do direito de apelar do decisum, nos termos e na forma do art. 593 do CPP.

Caso o requerido não seja localizado para intimação, vista ao MPE e à vítima para apresentar novo endereço. Não havendo indicação do endereço atualizado ou negativa da diligência,
intime-se o agressor via edital.

Após a intimação das partes,

considerando que a vítima manifestou interesse,
remeta-se
cópia dos autos

a
Guarda Municipal/Patrulha Maria da Penha,
para ciência e as providências necessárias no sentido de assegurar a proteção da vítima e o cumprimento das medidas protetivas fixadas, salvo na hipótese da vítima voluntariamente dispensar, reduzindo a termo.

Registro, por oportuno, que a Patrulha Maria da Penha entrará em contato com a ofendida e cientificará o ofensor acerca da sua atuação.

Decorrido o prazo recursal sem manifestação dos interessados, os autos devem ser IMEDIATAMENTE ARQUIVADOS, com a juntada de cópia da decisão prolatada, nos autos do inquérito ou da ação competente, salientando que o arquivamento dos autos NÃO CESSA A EFICÁCIA DA DECISÃO; (...)

Ademais, é sabido que procurar as medidas legais e judiciais, embasadas em lei, não configura o tipo penal de injúria e difamação (art. 139 e 140 do Código Penal), diferentemente do que conclui o impetrante. Não obstante, quanto a suposta inexistência de violência ou grave ameaça por parte do paciente, este não merece prosperar, pois, como é sabido,
este é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional
, pois
o feito não comporta dilação probatória
, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida tal como prolatada

Portanto, as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente. Dessa forma, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, com a exposição expressa de motivos da denegação da ordem não cabe falar em vícios que ensejam os embargos declaratórios, devendo o embargante buscar os meios adequados que julgar necessário para alterar a conclusão do julgamento.

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Por fim, sobre a contemporaneidade e ausência de ação penal para apurar os fatos narrados pela vítima, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.249. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO À VÍTIMA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Conforme orientação pacificada pela Terceira Seção ao decidir o Tema Repetitivo n. 1.249, "a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
". (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025). 2.
O simples decurso de prazo e a inexistência de inquérito ou ação penal em tramitação não são argumentos suficientes para a revogação das medidas protetivas de urgência que se assentam exclusivamente na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
. 3. A suposta prática recente de atos de violência doméstica do ofensor contra a genitora da beneficiária das medidas protetivas de urgência e a existência de processo penal que apura o possível cometimento da conduta delitiva prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 revelam a contemporaneidade do risco sofrido pela ofendida, circunstância suficiente para justificar a manutenção das limitações cautelares ora questionadas. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 199.854/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de
26/5/2025.)

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025